Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-15.2016.8.11.0009
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000802-15.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (APELADO), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET CORPORATIVA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS NO NOVO ENDEREÇO. MULTA RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Telefônica Brasil S/A contra sentença da Segunda Vara da Comarca de Colíder, que julgou procedente a Ação de Resolução Contratual ajuizada por Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda - EPP, declarando a rescisão contratual sem a obrigação de pagamento da multa rescisória e condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação contratual entre as partes configura relação de consumo, justificando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se a multa rescisória prevista na cláusula de fidelização do contrato é exigível quando a rescisão ocorre por impossibilidade técnica da operadora em continuar a prestação do serviço no novo endereço do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes configura relação de consumo, pois a Apelada utilizava os serviços como destinatária final, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

A imposição de cláusula de fidelização em contratos de prestação de serviços de telecomunicações é juridicamente válida, desde que observadas as diretrizes da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e os princípios da boa-fé e equilíbrio contratual.

A multa rescisória não pode ser exigida quando a rescisão contratual ocorre por impossibilidade técnica da operadora em manter o serviço no novo endereço do consumidor, pois o cancelamento decorreu de fato alheio à vontade do contratante, não caracterizando inadimplemento contratual por parte deste.

O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa impedem a cobrança de multa rescisória quando a própria operadora não pode cumprir sua obrigação contratual, devendo ser afastada a penalidade imposta ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A relação contratual entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

A multa rescisória por fidelização é inexigível quando a rescisão contratual decorre de impossibilidade técnica da operadora em manter a prestação dos serviços no novo endereço do consumidor.

A exigência de multa rescisória nessas circunstâncias viola o princípio da boa-fé objetiva e configura enriquecimento sem causa da operadora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Telefônica Brasil S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da
Ação de Resolução Contratual
,
julgou procedente o pedido da Autora, declarando a resolução contratual sem obrigação de pagamento da multa rescisória, condenando a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Apelante, em suas razões recursais, sustenta que a relação contratual estabelecida entre as partes não configura relação de consumo, mas sim de natureza empresarial, uma vez que os serviços contratados pela Apelada eram utilizados como insumo para o desenvolvimento de sua atividade econômica, não se enquadrando na condição de destinatária final, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Enfatiza que o plano de internet contratado pela Recorrida foi formatado exclusivamente para pessoas jurídicas, possuindo características diferenciadas em relação aos contratos de consumo.

Argumenta que, embora a Apelada não atue no ramo de telefonia e internet, os serviços contratados são utilizados como ferramenta para viabilizar a comunicação com seus clientes, com o propósito de fomentar suas atividades comerciais e incrementar sua receita e lucratividade.

Defende que o Juízo de Primeiro Grau incorreu em equívoco ao afastar a exigibilidade da multa rescisória sob o fundamento de que a rescisão contratual teria ocorrido por fato imputável à operadora, dado que a impossibilidade de alteração de endereço, conforme requerido pela Recorrida, decorreu da ausência de viabilidade técnica no novo local, circunstância que não caracteriza falha na prestação dos serviços, tampouco inadimplemento contratual por parte da Operadora.

Pontua que a cláusula contratual que trata da fidelidade estipula de maneira inequívoca o pagamento da multa em caso de rescisão antecipada, sem prever qualquer ressalva para hipóteses de inviabilidade técnica, impondo-se o cumprimento das condições livremente pactuadas entre as partes.

Assevera que não possui a obrigação de oferecer cobertura em localidades não atendidas por sua infraestrutura, em observância ao disposto na regulamentação da ANATEL, especialmente o artigo 39 da Resolução n. 614/2013, razão pela qual não pode ser responsabilizada pela ausência de viabilidade técnica para a continuidade da prestação dos serviços no novo endereço pretendido pela Recorrida.

Por fim, a apelante pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo a validade do contrato celebrado e a legalidade da cobrança da multa rescisória, conforme estabelecido na cláusula 4.5 do contrato.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Telefônica Brasil S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da
Ação de Resolução Contratual
,
julgou procedente o pedido da Autora, declarando a resolução contratual sem obrigação de pagamento da multa rescisória, condenando a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Denota-se da inicial que a pessoa jurídica
Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda - EPP
manejou a sobredita ação relatando ter celebrado contrato com a Requerida em
19/09/2014
, objetivando a prestação de serviços de Internet Corporativa, com velocidade de 50.000 KB e mensalidade no valor de R$ 6.534,81 (seis mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), estipulando-se permanência mínima de
36 meses
.

Alegou que o contrato previa a necessidade de comunicação prévia à Requerida em caso de alteração do endereço da prestação do serviço, sendo esta uma condição essencial para a continuidade da relação contratual.

Pontuou que, por necessidades comerciais, tornou-se imprescindível a mudança para um novo endereço e, em cumprimento às disposições contratuais, formulou o pedido de alteração junto à Requerida em
19/08/2016
, por meio do protocolo n. 798041-201608191752, tendo recebido como resposta a impossibilidade da transferência dos serviços em razão da falta de cobertura técnica no local pretendido.

Asseverou que, diante da inviabilidade técnica informada pela Operadora ré, solicitou a rescisão contratual, sendo surpreendida com a exigência de multa rescisória no percentual de 40% (quarenta por cento) das mensalidades remanescentes, o que resultaria em montante significativo.

Sustentou, por fim, que a cobrança da penalidade contratual revela-se abusiva, na medida em que não houve descumprimento contratual por sua parte, mas sim uma impossibilidade de continuidade da execução do contrato decorrente da falta de infraestrutura da própria Requerida.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] a) Seja a presente ação recebida, processada e julgada procedente em todos os seus termos;

b) Seja concedida a tutela de urgência para, determinar à Requerida que se abstenha de negativar o nome/CNPJ da Requerente em virtude das obrigações do contrato ora discutido;

c) Seja citada a Requerida para, querendo, contestar a presente ação sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato;

d) Seja a presente ação julgada totalmente procedente declarando a resolução do contrato sem a obrigação do pagamento de multa rescisória, e ao fim, seja confirmada a tutela concedida; [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] O feito comporta julgamento antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Preliminarmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, inserindo-se a autora na definição de consumidora, conforme o artigo 2º da Lei nº 8.078/90, enquanto a empresa ré se enquadra como fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, § 2º, da mesma lei.

Ficou incontroverso nos autos que a autora firmou um contrato de prestação de serviços de internet com a empresa ré, tendo cancelado o plano antes de cumprir o prazo de fidelização de 36 meses, considerando que contratou os serviços em 19/09/2014 e os cancelou em 22/06/2016.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à legitimidade da cláusula de fidelização, entendendo que esta é uma condição que fica ao critério do assinante, que recebe benefícios por tal fidelização. Além disso, é uma necessidade para assegurar às operadoras um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas reduzidas, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções (REsp 1445560/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16.06.2014, DJe 18.08.2014).

Ademais, a imposição de prazo de fidelidade é lícita, pois sua prática é prevista pela ANATEL, conforme a Norma Geral de Telecomunicações nº 23/1996 e a Resolução nº 477/2007.

No entanto, o afastamento da multa por descumprimento do prazo de fidelidade é justificado quando a rescisão contratual ocorre por inadimplemento atribuído à operadora do serviço contratado, como no caso em questão.

Os documentos nos autos demonstram que a própria requerida afirmou que não seria possível a alteração de endereço devido à impossibilidade técnica de prestar os serviços no novo local (Id. 4362835).

Portanto, não é razoável exigir que o consumidor arque com a multa rescisória, visto que o cancelamento foi causado pela impossibilidade de prestação dos serviços no novo endereço, e não por culpa do consumidor.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇO DE INTERNET. INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO NO NOVO ENDEREÇO DA AUTORA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. 1. [...] 3. Imposição de prazo de fidelidade que se revela lícita, porquanto sua prática é prevista pela própria Anatel, em sua norma geral de telecomunicações nº 23/1996 e na resolução nº 477/2007. 4. Multa por quebra antecipada do contrato. Não incidência quando a rescisão se dá por falha na prestação do serviço da empresa ré. 5. Empresa demandada que não demonstrou nos autos a disponibilidade do serviço de internet no novo endereço da autora, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC de 2015, o que poderia ter sido feito através de prova documental. 6. Cobrança da multa por rescisão contratual. Descabimento. 7. Falha na prestação do serviço. 8. Dano moral configurado. 9. Verba compensatória arbitrada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em atenção ao viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto do dano moral. 10. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 11 f. Recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJ-RJ - APL: 00109788220218190038 202300159201, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 10/08/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 11/08/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CANCELAMENTO DO PLANO ANTES DO PRAZO PREVISTO. INDISPONIBILIDADE TÉCNICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOVO ENDEREÇO. MULTA DE FIDELIZAÇÃO INEXIGÍVEL. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009129081, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 13-02-2020) (TJ-RS - "Recurso Cível": 71009129081 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 13/02/2020, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 17/02/2020).

Logo, deve ser declarada a inexistência/inexigibilidade do débito questionado, ou seja, da multa, bem como resolvida a relação contratual.

Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para, confirmando a tutela concedida, DECLARAR a resolução do contrato em litigio sem a obrigação do pagamento de multa rescisória.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. [...]”.

Contra a sentença, a empresa Telefônica Brasil S/A, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A questão preliminar a ser analisada diz respeito à incidência da legislação consumerista à relação jurídica mantida entre as partes.

A Apelante sustenta que a Apelada não se enquadra como consumidora, pois utilizava os serviços contratados como insumo para sua atividade empresarial, afastando, assim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Contudo, tal alegação não se sustenta diante do ordenamento jurídico e da interpretação adotada pelos Tribunais Superiores.

Nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, considera-se consumidor “
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”. Já o artigo 3º, § 2º, da mesma lei, estabelece que “
serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, incluindo aqueles de natureza financeira, bancária e securitária
”.

No presente caso, a Apelada contratou os serviços de internet corporativa para a sua atividade empresarial, não para revenda ou integração direta a seus produtos ou serviços, mas sim como ferramenta acessória ao desenvolvimento de sua empresa.

Deste modo, ainda que se trate de uma sociedade empresária, a Apelada figura como destinatária final dos serviços de internet, pois os utiliza como suporte para a realização de sua atividade-fim, sem qualquer retransmissão ou revenda do serviço.

Ainda que se admitisse entendimento diverso, a aplicação das normas consumeristas tem sido reconhecida em favor de sociedades empresárias que, embora não se enquadrem estritamente como destinatárias finais do produto ou serviço, encontram-se em situação de vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica diante do fornecedor.

Trata-se, nesse contexto, da Teoria Finalista Mitigada, amplamente adotada pela jurisprudência, a qual flexibiliza o conceito de consumidor ao reconhecer que a existência de vulnerabilidade do contratante justifica a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, ainda que não esteja caracterizada a destinação final do bem ou serviço.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

[...]

2.
A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor
.

3. Para rever a conclusão do Tribunal de origem a fim de verificar se a parte agravada, ainda que não seja destinatária final da energia elétrica, enquadra-se em condição de vulnerabilidade, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.873.076/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 17/12/2021). [negritei]

Esse entendimento resguarda os pequenos e médios empresários contra abusos contratuais praticados por grandes prestadores de serviços essenciais, como é o caso das operadoras de telecomunicações.

No caso submetido a julgamento, a vulnerabilidade da Apelada frente à Apelante, uma das maiores empresas do setor de telecomunicações do país, é manifesta.

A Recorrida é uma empresa de porte regional, com capacidade técnica, econômica e informacional notoriamente inferior à da fornecedora de serviços de internet. A imposição unilateral de cláusulas contratuais, somada à ausência de possibilidade real de negociação dos termos da avença, coloca a Apelada em posição de desvantagem jurídica e contratual, justificando a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor para equilibrar a relação jurídica.

Portanto, considerando que a Apelada utilizou os serviços como destinatária final, que há notória vulnerabilidade técnica e informacional na relação, e que a jurisprudência admite inclusive a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, conclui-se que a relação jurídica em exame é, sim, de natureza consumerista, devendo ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

Resolvida a questão relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, passa-se à análise da irresignação da Apelante quanto à sentença, especificamente no que se refere à resolução contratual sem a imposição da multa rescisória, imposta pela cláusula de fidelidade prevista no contrato celebrado entre as partes.

Pois bem. Conforme anteriormente consignado, a Autora, ora Apelada, celebrou contrato com a Requerida para a prestação de serviços de Internet Corporativa, pactuando-se uma mensalidade no valor de R$ 6.534,81 (seis mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), com cláusula de permanência mínima de 36 meses.

No entanto, ao solicitar a alteração do endereço de prestação dos serviços, a Apelada foi informada pela Requerida da impossibilidade de transferência, em razão da falta de cobertura técnica no novo local.

Não se discute nos autos a existência da cláusula de fidelização pelo prazo de 36 meses, tampouco sua validade jurídica, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções
” (REsp n. 1.445.560/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe de 18/8/2014).

Ocorre que, no caso dos autos, a rescisão contratual não decorreu de uma escolha voluntária da Apelada, mas sim de fatores alheios à sua vontade, quais sejam, a impossibilidade técnica de continuidade da prestação dos serviços no novo endereço.

É certo que o artigo 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL permite a estipulação de prazo de fidelização de livre negociação entre as partes, todavia, a incidência da multa rescisória pressupõe a possibilidade de cumprimento da obrigação pelo consumidor, o que não se verifica na hipótese em exame.

Com efeito, não se pode imputar ao consumidor a responsabilidade pela inviabilidade técnica da instalação dos serviços em seu novo endereço, pois não há razoabilidade em exigir que continue adstrito ao contrato se a própria operadora não pode mais cumprir sua obrigação principal.

A ausência de viabilidade técnica constitui fato impeditivo da continuidade do vínculo contratual, que impede o cumprimento da fidelização, afastando a aplicação da penalidade contratual.

A própria Apelante reconhece que não está obrigada a manter a prestação dos serviços quando o usuário se muda para localidade onde inexiste capacidade técnica e disponibilidade de rede, conforme dispõe o artigo 39 da Resolução n. 614/2013 da ANATEL.

Ora, se a própria operadora está exonerada da obrigação de continuar prestando o serviço por ausência de infraestrutura, igualmente deve ser afastada a imposição de multa ao consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa.

É inconcebível exigir que o consumidor permaneça vinculado ao contrato, arcando com encargos financeiros por um serviço que não será efetivamente prestado. A imposição da multa rescisória, nessas circunstâncias, implicaria clara violação ao princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme previsto no artigo 422 do Código Civil e artigo 884 do mesmo diploma legal.

Dessa forma, ao mesmo tempo em que a prestadora é desobrigada de fornecer o serviço por inviabilidade técnica, igualmente o consumidor deve ser exonerado da obrigação de arcar com multa rescisória, haja vista que a rescisão não decorreu de sua vontade, mas sim de circunstância imposta pela própria operadora.

Portanto, considerando que o cancelamento contratual foi involuntário, em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação por parte da operadora, revela-se indevida a imposição da multa rescisória, devendo ser mantida a sentença que declarou a rescisão do contrato sem a exigibilidade da penalidade contratual.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Telefônica Brasil S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025